Tribunal: TJMT
Processo: 1019544-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1003317-31.2019.8.11.0037, em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que lhe move DEVANIR REICHE, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ante a sua intempestividade.
Alega a agravante, em resumo, que, iniciado o cumprimento de sentença, o r. juízo de piso recebeu os autos como liquidação de sentença na forma do artigo 509, II, do CPC e determinou a intimação do Banco Agravante para juntar aos autos demonstrativos constando todos os lançamentos das cédulas rurais no 89/00414-0, 89/00413-2, 88/00548-8 e 88/00549-6.
Aduz que, citado, o Banco manifestou requerendo dilação de prazo de 30 dias para apresentar defesa e os documentos solicitados, uma vez que, em face da pandemia causada pelo Covid-19, não foi possível ter acesso aos documentos a serem utilizados para elaboração da defesa, fundamentando, ainda, com previsão na Portaria-Conjunta no 400, de 28/06/2020.
Afirma que dentro do prazo de 30 dias pleiteado na manifestação anterior, juntou os extratos das operações em discussão e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando: i) ilegitimidade ativa; ii) incompetência territorial; iii) chamamento ao processo da União e Bacen; iv) inépcia da petição inicial; v) necessidade de comprovação do pagamento; vi) ônus da prova; vii) necessidade de liquidação por artigos; viii) necessidade de realização de perícia contábil; ix) forma de atualização monetária; x) juros moratórios; xi) inaplicabilidade juros remuneratórios; xii) não incidência do CDC; xiii) Da Lei 8.088/90; xiv) operações não lastreadas com recursos da poupança ouro; xv) excesso de execução; e, honorários advocatícios.
Informa que o r. juízo de piso determinou a conversão da ação para cumprimento de sentença, bem como a intimação do Banco para pagamento do débito no prazo de 15 dias, sob pena da multa prevista no artigo 523, §1o, do CPC.
Assevera que apresentou embargos de declaração aduzindo, dentre outras questões, que a impugnação ao cumprimento de sentença já havia sido apresentada anteriormente, contudo, em nova decisão, o r. juízo de piso rejeitou a impugnação do Banco, sob o fundamento de que foi protocolada fora do prazo previsto no artigo 525, do CPC e determinou a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para elaboração de cálculo ou justificar a impossibilidade
Informa que opôs novos aclaratórios no tocante a não observação do r. juízo de piso quanto ao pedido de dilação do prazo de 30 dias para apresentar impugnação, conforme Portaria-Conjunta no 400, de 28/06/2020. Contudo, em nova decisão, o r. juízo de piso deu provimento aos embargos de declaração apenas para fazer constar o indeferimento do pedido de reabertura de prazo para impugnação, vez que a portaria deste tribunal utilizada como fundamento para a concessão de reabertura de prazo, exclui os processos eletrônicos, que é o caso.
Defende que a Portaria-Conjunta 400, de 28/06/2020, que alterou a redação do art. 4o da Portaria-Conjunta no 399/2020, fazendo incluir o §1o no seu artigo 4o, estendeu a suspensão também aos processos eletrônicos, desde que atendido aos requisitos ali dispostos, quais sejam, “... se, durante a fluência, a parte informar e justificar ao juízo competente a impossibilidade da prática do ato, considerando o prazo suspenso na data do protocolo da petição.”
Sustenta que requereu dilação de prazo para apresentar defesa e os documentos solicitados, uma vez que, em face da pandemia causada pelo Covid-19, não foi possível ter acesso aos documentos a serem utilizados para elaboração da defesa, sendo que o setor responsável pelo fornecimento está localizado na Cidade de Curitiba/PR, fundamentando, ainda, com previsão na Portaria-Conjunta no 400, §1o, de 28/06/2020.
Argui que merece reforma a decisão de piso para que seja declarada a tempestividade da impugnação apresentada pelo Banco Agravante, com o julgamento das matérias ali aduzidas.
Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso de Agravo de Instrumento, para suspender a eficácia da decisão agravada.
Síntese necessária.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, parágrafo único, do CPC/15, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram devidamente preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
Contudo, da mesma forma, mesmo diante de um exame provisório e dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15.
Isso porque, consoante artigo 223 do Código de Processo Civil, “Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”.
O seu §1o conceitua “justa causa” como sendo o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário, de modo que, verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar (§2o).
In casu, a alegada impossibilidade de acesso aos documentos a serem utilizados para elaboração da defesa, em decorrência da pandemia do COVID-19, não restou demonstrado a contento.
Ora, conquanto a agravante afirme que o setor responsável pelo fornecimento de aludidos documentos está localizado na Cidade de Curitiba/PR, certo é que deixou de comprovar que efetivamente foi impedida de acessá-los por outros meios, levando-se em consideração que se trata de uma instituição financeira de grandíssimo porte.
Assim, a alegação de impedimento em razão da pandemia não se sustenta.
Desta feita, a alegação trazida não é fator suficiente para impedir a prática do ato pelos seus patronos, sendo impossível, portanto, a restituição do prazo como pretendido.
Dessa forma, ausente a probabilidade do direito, não há se falar em suspensão da decisão.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Comuniquem-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC/15).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= relator =